Tribunal: TJDFT
Processo: 0749914-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0749914-98.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO DA SILVA RIBEIRO SOUSA EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Intime-se o autor DIEGO DA SILVA RIBEIRO SOUSA a se manifestar sobre o contido na petição de ID Num. 77147281 - Pág. 1 no prazo de 5 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.